Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023082-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVANTE), MANUEL LOURENCO ESTEVES - CPF: 277.640.799-87 (AGRAVADO), GENIVALDO BARIVIEIRA - CPF: 488.217.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):
REINALDO CELSO BIGNARDI

AGRAVADO(S): MANUEL LOURENCO ESTEVES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPLICAÇÕES DE CARÁTER ALIMENTAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de proventos de aposentadoria do Agravado, estabelecendo-se limites de 30%, com fundamento na jurisprudência do STJ sobre a exceção à impenhorabilidade para garantir o cumprimento de obrigações civis.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria do Agravado, dado seu caráter alimentar, frente à necessidade de quitação de dívidas.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de até 30% dos rendimentos de aposentadoria, respeitando a dignidade do devedor e o caráter alimentar dos valores.

4. No presente caso, o Agravado é idoso, portador de leucemia, e depende integralmente da aposentadoria para sua subsistência, sendo o montante bloqueado essencial para sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria é permitida, desde que respeitados o caráter alimentar e a preservação da subsistência do devedor, especialmente quando o devedor é idoso e portador de enfermidade grave."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; art. 833, IV e § 2o do CPC/2015

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1906957, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.03.2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
REINALDO CELSO BIGNARDI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163680750 – Autos de Origem – no 0000068-40.1996.8.11.0023) pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo-MT, que manteve a penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a Corte Superior de Justiça adota o entendimento de que podem ser constritos até 30% (trinta por cento) dos valores recebidos a título de aposentadoria, de forma que o devedor quite as suas dívidas e, ao mesmo tempo, lhe seja assegurada uma vida digna.

Assevera que o agravado aufere a renda mensal de R$ 3.167,13 (três mil, cento e sessenta e sete reais e treze centavos) (id. 141142517). Ao reanalisar o caso, o respeitável magistrado considerou que a renda do agravado é de apenas R$ 2.617,01 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo) e que, em virtude disso, não poderia haver constrições judiciais, nem mesmo parciais. Concessa máxima vênia, mas o douto juízo se equivocou, pois, o valor por ele mencionado já estava incluída a penhora de trinta por cento, ou seja, o valor de R$ 2.617,01 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo) era o líquido que o executado estava recebendo.

Por estas razões, busca que seja concedida a tutela requerida, de forma que voltem a ser efetivados os descontos na aposentadoria do executado e os depósitos desses valores sejam efetuados em favor da justiça para futuro levantamento pela parte exequente.

Ao final, requer o provimento recursal para confirmar a tutela antecipada eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida para que seja possível a penhora de parte dos valores recebidos a título de aposentadoria, com fulcro na jurisprudência majoritária do colendo STJ.

Tutela recursal indeferida em ID. 234796689.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões em ID. 236856172,
defendendo
a impenhorabilidade de sua aposentadoria, destacando seu caráter alimentar, conforme o disposto no art. 833, IV e §2o, do CPC. Argumentou ser idoso, prestes a completar 80 anos, e portador de leucemia, sendo a aposentadoria sua única fonte de sustento para si e sua família.

Relatou que os descontos de 30% aplicados desde dezembro de 2023 vêm causando severas dificuldades financeiras e defendeu que a exceção legal para penhora não é aplicável devido à sua grave condição de saúde.

Diante disso, o Agravado pleiteou o desprovimento do recurso, a manutenção da decisão
,
além da imediata liberação dos valores bloqueados e a juntada de documentos comprobatórios.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente comprovando, conforme comprovante de pagamento sob ID. 234335174.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024